Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-75.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. SENTENÇA de procedência para declarar consolidados o domínio e a posse do bem ao patrimônio da autora, arcando a requerida com as custas e despesas processuais, além da honorária arbitrada em R$ 600,00, observada a "gratuidade". APELAÇÃO da devedora demandada, que

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. SENTENÇA de procedência para declarar consolidados o domínio e a posse do bem ao patrimônio da autora, arcando a requerida com as custas e despesas processuais, além da honorária arbitrada em R$ 600,00, observada a "gratuidade". APELAÇÃO da devedora demandada, que sustenta a ausência de mora, pugnando pela extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo ou, subsidiariamente, pela improcedência. EXAME: Devedora fiduciante que não foi constituída regularmente em mora. Protesto do título que não se presta a essa finalidade, mormente no caso dos autos ante a ausência de prova da intimação da devedora fiduciante. Necessidade de prévia notificação ou intimação no endereço indicado no contrato, "ex vi" do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969. Aplicação da Súmula 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Processo que deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a revogação da liminar concedida para o retorno das partes ao estado anterior. Credora demandante que deve arcar com as verbas sucumbenciais por aplicação do princípio da causalidade, arbitrada a honorária do Patrono da parte adversa em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003332-75.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
2
VOTO No : 18.128
APELAÇÃO No: 1003332-75.2017.8.26.0417
COMARCA : PARAGUAÇU PAULISTA 1a VARA
APELANTE : TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA
APELADA : OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ : RICARDO BARÉA BORGES
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito
Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar
deferida, mas não cumprida. SENTENÇA de procedência para
declarar consolidados o domínio e a posse do bem ao
patrimônio da autora, arcando a requerida com as custas e
despesas processuais, além da honorária arbitrada em R$
600,00, observada a “gratuidade”. APELAÇÃO da devedora
demandada, que sustenta a ausência de mora, pugnando pela
extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo ou, subsidiariamente, pela improcedência.
EXAME: Devedora fiduciante que não foi constituída
regularmente em mora. Protesto do título que não se presta a
essa finalidade, mormente no caso dos autos ante a ausência de
prova da intimação da devedora fiduciante. Necessidade de
prévia notificação ou intimação no endereço indicado no
contrato, “ex vi” do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969.
Aplicação da Súmula 72 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Processo que deve ser extinto por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, com a revogação da liminar concedida
para o retorno das partes ao estado anterior. Credora
demandante que deve arcar com as verbas sucumbenciais por
aplicação do princípio da causalidade, arbitrada a honorária do
Patrono da parte adversa em dez por cento (10%) do valor
atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.* Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: ... JULGO PROCEDENTE esta ação
movida por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
3
contra TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA e o faço para, confirmando a
liminar deferida, DECLARAR consolidado para o autor o domínio e a
posse plenos e exclusivos do bem descrito na exordial, bem como procedo
à EXTINÇÃO do processo com exame de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme artigo 85 do Código de
Processo Civil. Observo que deverá ser respeitada a suspensão da
exigibilidade pelo prazo de 05 anos tendo em vista ser o autor beneficiário
da justiça gratuita” (“sic”, fls. 92/93).
Inconformada, apela a requerida sustentando a
ausência de mora, com pedido de extinção por falta de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo ou, subsidiariamente, pela
improcedência (fls. 96/112).
Recebido o Recurso (fl. 113), o Banco apelado
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(fls.117/127).
É o relatório, adotado o de fls. 88/89.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: ... JULGO
PROCEDENTE esta ação movida por OMNI S/A CRÉDITO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
4
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra TANIA CRISTINA DE
OLIVEIRA e o faço para, confirmando a liminar deferida, DECLARAR
consolidado para o autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem
descrito na exordial, bem como procedo à EXTINÇÃO do processo com
exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00
(seiscentos reais), conforme artigo 85 do Código de Processo Civil.
Observo que deverá ser respeitada a suspensão da exigibilidade pelo
prazo de 05 anos tendo em vista ser o autor beneficiário da justiça
gratuita” (“sic”, fls. 88/93).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a requerida, ora
apelante, firmou a “Cédula de Crédito Bancário no 1.00243.0000105.15,
com a Financeira autora, ora apelado, no dia 18 de março de 2015, visando à
aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo Corsa Hatch 1.0 8v, 2004,
prata, placas DHZ1800, pelo preço de R$ 11.500,00, dando o bem em
garantia mediante alienação fiduciária, com o compromisso de resgatar o
crédito mediante quarenta e oito (48) prestações mensais fixas de R$ 557,58,
vencendo-se a primeira no dia 18 de abril de 2015 e a última no dia 18 de
março de 2019. Consta que em razão do inadimplemento, a Financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
5
autora promoveu o protesto contra a demandada e, diante do silêncio,
promoveu a Ação (fls. 1/3 e 26).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”,
o Recurso deve prosperar.
Com efeito, constou do contrato firmado entre as
partes, que a devedora fiduciante, ora apelante, mantinha endereço na Rua
Vereador Jose Ricardo Pellizer, no 381, Centro, Paraguaçu Paulista, neste
Estado (v. fl. 24), que é o mesmo endereço indicado na petição inicial (v.
fl. 1).
O artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69 estabelece
no §2o, que, “in verbis”: “a mora decorrerá dos simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário”.
E, conforme orientação da Súmula no 72 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Portanto, era imperiosa a comprovação da mora
da devedora fiduciante, ora apelante, para a concessão da liminar de busca
e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mediante o envio de carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
6
registrada com aviso de recebimento para o endereço da devedora
fiduciante, onde o veículo haveria de ser apreendido, ainda que sem a
assinatura da própria destinatária no aviso do Correio.
Embora o protesto do título sem a comprovação da
intimação da devedora, tem-se que a credora fiduciária, ora apelada, não
comprovou a mora na forma prevista no § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no
911/69 e da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ora, sem a comprovação da mora, resta patente a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, circunstância que impõe a revogação da liminar,
que sequer foi cumprida, com a consequente extinção do processo nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (v. fl. 44).
Por outro lado, causa mesmo perplexidade o teor
do dispositivo da r. sentença apelada, porquanto não cumprida a liminar de
busca e apreensão segundo os autos. Bem por isso não se haveria falar em
confirmação da liminar “... consolidado para o autor o domínio e a posse
plenos e exclusivos do bem descrito na exordial, bem como procedo à
EXTINÇÃO do processo com exame de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil” (“sic”, fl. 92).
Resta o acolhimento do Recurso para extinguir o
processo sem exame do mérito ante a ausência de pressuposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
7
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, retornando
as partes ao estado anterior, mas com a condenação da Financeira autora
no pagamento das verbas sucumbenciais por aplicação do princípio da
causalidade.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1005706-91.2014.8.26.0248 Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: Indaiatuba
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/10/2016
Data de registro: 11/10/2016
Ementa: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI No 911/69. INOCORRÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A constitucionalidade do Decreto-Lei no 911/69
já foi reconhecida pela jurisprudência, na medida em que não ofende os princípios
do contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, observa os imperativos da
celeridade, economicidade e segurança jurídica APELAÇÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM
RAZÃO DO DESEMPREGO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A perda do emprego não é motivo para
descaracterizar a mora relativa a um contrato firmado por mera liberalidade das
partes. Assim, não há respaldo jurídico para eximir o devedor de sua
responsabilidade.
1014915-94.2015.8.26.0007 Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/09/2016
Data de registro: 20/09/2016
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA - Perícia contábil Descabimento - Presentes
elementos de prova documental suficientes para a formação do convencimento do
julgador - Julgamento antecipado da lide acertado, nos termos do art. 330, I, do
Código de Processo Civil/1973 - Desnecessidade de dilação probatória - Natureza da
ação que não admite discussão sobre o débito ou sobre as cláusulas contratuais -
Preliminar rejeitada. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL Ação de busca e
apreensão Constitucionalidade do Decreto Lei no 911/69 Ausência de afronta aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
8
princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório - Natureza da ação que
não admite discussão sobre o débito ou sobre as cláusulas contratuais Devedora
inadimplente, mora reconhecida e não purgada Ação julgada procedente, para
consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da lide nas mãos do credor
Recurso não provido, mantendo-se a r. sentença.
2105631-40.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/08/2016
Data de registro: 19/08/2016
Ementa: Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
(Decreto-Lei n. 911/1969). Decisão que determinou a intimação do réu, por edital,
para constituí-lo em mora, ao fundamento de que a notificação apresentada restou
infrutífera. Pretensão do autor à reforma. A comprovação da mora constitui
pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do C. Superior
Tribunal de Justiça). Destarte, não comprovada a mora o processo deve ser extinto
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. No caso
concreto, a notificação extrajudicial veio desacompanhada do aviso de recebimento
(AR), restando inválida. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil). RECURSO
PREJUDICADO.
0000667-19.2014.8.26.0382 Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Walter Cesar Exner
Comarca: Mirassol
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/10/2015
Data de registro: 08/10/2015
Ementa: Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial devolvida
com informação de "não procurado". Irregularidade. Imprescindível o recebimento
no endereço do devedor, ainda que por terceiro. Mora não comprovada. Requisito de
procedibilidade da ação. Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
Sentença mantida. Recurso improvido.
1003002-82.2014.8.26.0482 Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Morais Pucci
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/02/2016
Data de registro: 23/02/2016
Ementa: Apelação Cível. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
9
de Protesto para comprovação da mora do devedor que indica a intimação deste por
edital sem, porém, certificar as razões que ensejaram essa intimação por edital.
Invalidade desse ato. Ausência de comprovação da mora. Processo julgado extinto,
sem exame do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (CPC, art. 267, inc. IV). Apelação provida.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
VEÍCULO APREENDIDO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA INDEVIDA. 1.- De acordo com o artigo 3o, §
6o, do Decreto 911/69, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e
apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de
multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor
originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. 2.- A multa
em referência não será cabível quando houver extinção do processo sem julgamento
do mérito, tendo em vista a necessidade de se interpretar restritivamente a norma
sancionatória. 3.- Recurso Especial provido. (3a Turma
Recurso Especial n. 1.165.903/RS. Relator Ministro Sidnei Beneti Acórdão de 1o de
abril de 2014, publicado no DJE de 25 de junho de 2014, sem grifo no original).
2083707-07.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/06/2015
Data de registro: 12/06/2015
Ementa: Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão. Veículo
apreendido. Extinção do processo sem resolução de mérito em Segunda Instância.
Multa prevista no art. 3o, § 6o, Decreto-Lei no 911/69. Descabimento. A multa de
cinquenta por cento do valor originalmente financiado é cabível apenas quando
houver improcedência da ação de busca e apreensão e devidamente fixada em
sentença. Devolução do bem ao réu. Impossibilidade decorrente de leilão do veículo.
Restituição do valor que deverá considerar o preço de mercado do bem à época da
venda a terceiro. Precedentes desta Corte. Recurso parcialmente provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, revogando-se a liminar de busca e apreensão,
arcando a Financeira autora com o pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-75.2017.8.26.0417 -Voto no 18.128
10
processuais, além dos honorários advocatícios, que são arbitrados em dez
por cento (10%) do valor atualizado da causa, “ex vi” do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora